Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-22.2015.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO EM PROVEITO PRÓPRIO, MEDIANTE SIMULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PELA MECÂNICA RECANTO DAS ÁGUAS À MUNICIPALIDADE DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO – PROVA PRODUZIDA QUE NÃO PERMITE AFIRMAR PARTICIPAÇÃO NOS FATOS DE SILVIO CÉSAR CORRENTE E APARECIDO DONIZETE CARRARA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS DE AMBOS

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO EM PROVEITO PRÓPRIO, MEDIANTE SIMULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PELA MECÂNICA RECANTO DAS ÁGUAS À MUNICIPALIDADE DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO – PROVA PRODUZIDA QUE NÃO PERMITE AFIRMAR PARTICIPAÇÃO NOS FATOS DE SILVIO CÉSAR CORRENTE E APARECIDO DONIZETE CARRARA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS DE AMBOS PROVIDOS.

PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES DOS CORRÉUS CARLOS ISABELO BONTORIN E PAULO APARECIDO ZANATTA DESACOMPANHADAS DE RAZÕES – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000235-22.2015.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que são apelantes
PAULO APARECIDO ZANATTA, CARLOS ISABELO BONTORIM, SILVIO
CÉSAR CORRENTE e APARECIDO DONIZETE CARRARA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentação oral do Dr. Silvio César
Corrente, a) não conheceram dos apelos de Paulo Aparecido Zanata e Carlos
Isabelo Bontorin; b) indeferido o chamamento ao processo de terceiro, deram
provimento aos recursos de Silvio César Corrente e Aparecido Donizete Carrara,
para em relação a eles julgar improcedente a ação civil pública, descabida a
condenação em honorários advocatícios, custas e despesas processuais (art. 18 da
Lei no 7.347/85), concedidos a ambos os benefícios da assistência judiciária
gratuita.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-22.2015.8.26.0584 - São Pedro
2
VOTO No 36.483
APELAÇÃO CÍVEL No 1000235-22.2015.8.26.0584
COMARCA: SÃO PEDRO
APELANTES: SILVIO CÉSAR CORRENTE E OUTROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

DESVIO
DE
DINHEIRO
PÚBLICO EM PROVEITO PRÓPRIO, MEDIANTE
SIMULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MECÂNICA
AUTOMOTIVA
PELA
MECÂNICA
RECANTO DAS ÁGUAS À MUNICIPALIDADE DE
ÁGUAS DE SÃO PEDRO PROVA PRODUZIDA
QUE NÃO PERMITE AFIRMAR PARTICIPAÇÃO
NOS FATOS DE SILVIO CÉSAR CORRENTE E
APARECIDO
DONIZETE
CARRARA

AÇÃO
PROCEDENTE

RECURSOS
DE
AMBOS
PROVIDOS.
PROCESSO CIVIL APELAÇÕES DOS CORRÉUS
CARLOS
ISABELO
BONTORIN
E
PAULO
APARECIDO ZANATTA DESACOMPANHADAS DE
RAZÕES NÃO CONHECIMENTO.
Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa movida pelo Ministério Público contra Silvio César Corrente,
Aparecido Donizete Carrara, Carlos Isabelo Bontorin e Paulo Aparecido
Zanatta, figurando a Municipalidade de Águas de São Pedro como assistente
litisconsorcial do autor (fls. 922/924), julgada procedente pela r. sentença de
fls. 1.360/1.370.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-22.2015.8.26.0584 - São Pedro
3
Os réus apelaram, Paulo Aparecido e Carlos Isabelo sem a
apresentação de razões, Silvio César e Aparecido Donizete buscando a
inversão do resultado, sustentando em suma que não participaram de
nenhum ato de improbidade. Ambos requereram os benefícios da assistência
judiciária gratuita e aquele pleiteou ainda o chamamento à lide do então
ordenador de despesas, Prefeito Municipal.
Recursos dos dois últimos regularmente processado, com
resposta, opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Incumbe registrar, antes de mais nada, que desacompanhados
de razões, os recursos de Paulo Aparecido e Carlos Isabelo não podem ser
conhecidos, certo que “O protesto por oportuna apresentação de razões não
é admissível nos recursos cíveis, segundo a sistemática processual vigente”,
de acordo com jurisprudência colecionada por Theotonio Negrão e outros em
nota 9 ao art. 1.010 do Código de Processo Civil (47a edição).
Na sequência, nada havendo nos autos que coloque em dúvida
as alegações de hipossuficiência formuladas por Silvio César e Aparecido
Donizete, é caso de conceder-lhes justiça gratuita e conhecer dos apelos que
apresentaram.
Despropositado o chamamento ao processo do ordenador de
despesas, ausentes quaisquer das hipóteses do art. 130 do estatuto
processual civil.
No mérito, todavia, melhor sorte está reservada aos
inconformismos, uma vez que o conjunto da prova não permite afirmar
tenham participado conscientemente de procedimento visando desviar
dinheiro público em proveito próprio, mediante a simulação da prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-22.2015.8.26.0584 - São Pedro
4
serviços de mecânica automotiva pela Mecânica Recanto das Águas à
Municipalidade de Águas de São Pedro.
Em relação a Silvio César, existe apenas a declaração, não
confirmada em juízo, do servidor Rafael Bomfate Ignácio, dando conta de
que ele, então Secretário Municipal de Finanças, informado do recebimento
de uma nota fiscal sem data relativa a reparo em veículo da Secretaria da
Educação, determinou-lhe que a datasse, em virtude da urgência.
Nada em juízo ou fora dele indicando que o corréu aludido
tivesse dado início ao procedimento ilícito, encomendando nota fiscal “fria” a
Aparecido Donizete, como está na vestibular, e após providenciado a
requisição de compra junto ao Prefeito Municipal e à Secretaria da Educação,
obtendo depois a assinatura do Secretário de Transportes atestando
falsamente o recebimento dos serviços.
No que tange a Aparecido Donizete, somente a palavra do
falecido Wilson Benedito de Meira, longe das garantias do contraditório,
afirmando que a pedido dele obteve talão de notas em branco da Mecânica
Recanto das Águas, que entregou-lhe, o que o corréu sempre negou. É muito
pouco para sujeitá-lo às severas reprimendas da Lei no 8.429/92.
Em tais condições: a) não se conhece dos apelos de Paulo
Aparecido Zanata e Carlos Isabelo Bontorin; b) indeferido o chamamento ao
processo de terceiro, dá-se provimento aos recursos de Silvio César Corrente
e Aparecido Donizete Carrara, para em relação a eles julgar improcedente a
ação civil pública, descabida a condenação em honorários advocatícios,
custas e despesas processuais (art. 18 da Lei no 7.347/85), concedidos a
ambos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-22.2015.8.26.0584 - São Pedro
5
RICARDO FEITOSA
RELATOR